Tribunal: TCU
Processo: 009.901/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Debora Gomes da Silva contra o Acórdão 5.979/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Débora Gomes da Silva contra o Acórdão 5979/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 5979/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Débora Gomes da Silva e conceder-lhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.